Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO RESTRITA A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. DISPONIBILIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONDICIONADA À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. TEMA 972/STJ. DEMONSTRAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A limitação legal de 30% de desconto nos proventos do tomador do empréstimo refere-se aos contratos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a empréstimos com débito em conta bancária, livremente pactuados, regidos por regramento específico.

2. Embora a proteção conferida por lei ao devedor vise a evitar expropriação de sua renda por terceiros, não tem o condão de evitar situações decorrentes de atos de mera liberalidade por ele praticados.

3. A contratação simultânea de empréstimo bancário e seguro prestamista não configura prática abusiva, salvo se restar evidenciado nos autos que a disponibilização do empréstimo esteve condicionada à contratação do seguro (Tema 972/STJ).

4. Recurso parcialmente provido.